Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007147-74.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: PAULO ROBERTO BRITO DA SILVA
RECORRIDO: AGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-– CONSUMIDOR COM FONTE PRÓPRIA DE ABASTECIMENTO (POÇO ARTESIANO) e COM HIDRÔMETRO INSTALADO- POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO REAL DO CONSUMO- COBRANÇA DE VALOR EXCESSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega que é titular da matrícula no 85523-5 e que desde 2014 não havia fornecimento de água na região, circunstância que o fez suspender o serviço prestado pela reclamada e passar a se utilizar de poço artesiano. Afirma que a partir de janeiro de 2016 a reclamada passou a cobrar apenas a taxa de rede de esgoto, porém os valores estão superiores ao período em que ainda havia também o fornecimento de água no imóvel e que as cobranças realizadas pela reclamada são indevidas, pois a taxa de esgoto deve corresponder a 90% do consumo de água. Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para determinar o faturamento do período de 2016 a 2022 para a média de consumo, bem como condenar a reclamada ao pagamento por danos morais.
2. Sentença parcial procedência..
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante juntou os seguintes documentos: certidões negativas de débitos relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015 (Ids. 110037190, 110040491 e 110040492), histórico de faturas de 2016 até 2022 (Id.110040493), boletim de ocorrência (Id.110040494), reclamação extrajudicial (Id.110040497) e extrato de negativação (Id.110861131). Por sua vez, a parte reclamada juntou ordens de serviços e vistorias (Id. 116979254), bem como histórico de faturas (Id. 116979252).Em audiência de instrução em julgamento foi realizada a colheita de depoimento pessoal do reclamante, que confirmou que em seu imóvel existem três salas comerciais e uma residencial, bem como que deixou de pagar algumas faturas.Além disso, foi inquirida uma testemunha que afirmou residir no imovel de propriedade do reclamante há quatro anos, bem como que o fornecimento de água é lento e por isso, há necessidade de captação de água pelo poço artesiano.Pois bem. Pelo confronto das provas produzidas, observo que é incontroverso que não existe fornecimento de água no imóvel, pois informado pelo reclamante e confirmado pela reclamada, que inclusive juntou vistoria nesse sentido (Id. 116979254). Ainda assim, é obrigação do usuário o pagamento da tarifa pelo serviço de esgoto, conforme estabelece o art. 92 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES:“Art. 92. Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO” - grifei.A parte reclamante sustenta a abusividade na cobrança por esse serviço, ao passo em que a reclamada afirma que em decorrência da ausência de fornecimento de água no imóvel, o faturamento do serviço de esgoto tem sido feito por economias.Acontece que, pela leitura das ordens de serviços e fatura juntados pela demandada (Ids.116979254 e 116979250), noto que o imóvel possui apenas um único hidrômetro.Dessa forma, a aferição do valor devido pelo serviço deveria ser realizada pelo consumo real da unidade, sendo irregular a medição por economias. Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça e a E. Turma Recursal, ambos de Mato Grosso:“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO – DUAS ECONOMIAS - COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA OU AFERIDA MEDIANTE LEITURA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS ( UNIDADES AUTÔNOMAS ) – ILEGALIDADE - MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CONSUMO REAL AFERIDO – READEQUAÇÃO DAS FATURAS – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local" (REsp. n. 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1020408-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)” - grifei.“ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS NO VALOR DE CONSUMO MÍMINO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ. (N.U 1003379-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)” - grifei.Portanto, considerando a irregularidade no procedimento de aferição do consumo pela reclamada, a oposição do reclamante quanto aos valores cobrados, bem como a impossibilidade de medição do consumo real de forma retroativa, entendo pela procedência do pedido autoral, para o fim de determinar o faturamento de 2016 até 2022 pela média de consumo dos últimos seis meses imediatamente anteriores aos débitos em discussão.Por fim, considerando que houve inclusão do nome do reclamante em cadastro de inadimplentes por débito indevido, entendo que merece acolhimento o pleito autoral de condenação da reclamada em indenização por danos morais. O quantum indenizatório observará os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.3. DISPOSITIVO.Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:a)DETERMINAR a revisão das faturas de 2016 até 2022 para a média de consumo, fixada em R$159,92(...).b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.c)RATIFICAR a tutela antecipada concedida. Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995. .(...)”
4. Conforme constou em sentença o art. 92 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES : “ Art. 92. Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO” - grifei.” Dessa forma, a aferição do valor devido pelo serviço deveria ser realizada pelo consumo real da unidade, sendo irregular a medição por economias.
5.Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007147-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRITO DA SILVA - CPF: 559.198.981-00 (RECORRIDO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025